Tribunal: TJES
Processo: 5009559-49.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009559-49.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 38.045.750 AQUILA VASCONCELLOS
RECORRIDO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALTA DE PROVA MÍNIMA. ART. 373, INCISO I, CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a parte requerente queixa-se de duas cobranças promovidas pela requerida em desacordo com o valor ajustado no momento da contratação. Ainda, ante o não pagamento das faturas, teve seu serviço de internet suspenso. Pugna pela suspensão da cobrança a fim de normalizar o fornecimento dos serviços contratados, pela retificação do valor da fatura para o ajustado (R$45,89), bem como por dano moral.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos iniciais.

3. Através de recurso inominado, o requerente requer a reforma do ato sentencial para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

4. Após análise do conjunto probatório do processo, nota-se que o autor não juntou aos autos
prova mínima
que fortalecesse as suas alegações e demonstrasse a ocorrência dos danos sofridos. Portanto, a requerente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, (art. 373, inciso I, CPC), de maneira que a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe.

5. Em relação ao dano moral,
a autora não logrou comprovar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos. Mero dissabores. Ausência de demonstração de outros fatores externos a justificar o dano extrapatrimonial. Escorreita sentença de primeiro grau neste sentido: “Ademais, quanto à pretensão indenizatória, a própria parte postulante reconhece não ter efetuado o pagamento dos valores, optando por deixar de pagar os títulos em sua totalidade. Neste cenário, enxerga-se a inadimplência, ainda que parcial, da parte consumidora.”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)